Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752463-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE RONDINA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Por ora, nada há a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora